Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-30.2015.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002101-30.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), J. M. P. D. O. (EMBARGANTE), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 622.563.351-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMILDO DE OLIVEIRA - CPF: 622.563.351-00 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), ORLANDO DA LUZ - CPF: 241.270.199-72 (EMBARGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), FLAVIA INES SANTOS RAPOSO - CPF: 046.191.651-74 (EMBARGADO), EMILIO POPULO SOUZA MACHADO - CPF: 697.265.821-72 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002101-30.2015.8.11.0025

EMBARGANTES: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

EMBARGADOS: ORLANDO DA LUZ e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
contra acórdão de provimento parcial de apelação e majoração de compensação por dano moral
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à apelante Vanessa, bem como de procedência do pedido de dano estético quanto a ela, arbitrando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos autos de
Ação Indenizatória Por Danos Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0002101-30.2015.8.11.002, cód. 109027 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, ajuizada contra
ORLANDO DA LUZ

e outros
, mantendo a sentença nos demais termos.

Em
suma, a embargante “
REQUER

sejam recebidos e providos os presentes embargos, a fim de suprir a
OMISSÃO

existente quanto à fixação do quantum indenizatório decorrente de danos morais e estéticos, assim como a
OMISSÃO
quanto à improcedência quanto ao pleito de majoração dos danos estéticos do apelante José Marco, negado provimento sem a devida justificativa
” (id. 125700699)
.

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 129153188).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pela rejeição dos embargos (id. 129382662).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros
contra acórdão de provimento parcial de apelação e majoração de compensação por dano moral
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à apelante Vanessa, bem como de procedência do pedido de dano estético quanto a ela, arbitrando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos autos de
Ação Indenizatória Por Danos Morais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 0002101-30.2015.8.11.002, cód. 109027 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, ajuizada contra
ORLANDO DA LUZ

e outros
, mantendo a sentença nos demais termos.

A pretensão da parte embargante não convence.

Sobre o dano estético em relação à Vanessa, em primeiro grau sequer se havia reconhecido seu direito, de modo que estranha a embargante dizer que o acórdão foi omisso e que é nulo por falta de fundamentação, quando se fundamentou justamente para beneficiar a recorrente, majorando a compensação por dano moral e atribuindo direito ao dano estético.

O simples fato de não se ter atribuído valor que requer não é caso de nulidade, muito menos de omissão. Omissão acontece quando se deixa de apreciar algo. Apreciei e acolhi.

Sobre o valor da condenação em favor do outro embargante, entendi que já era suficiente, e continuo entendendo, sem que isso retrate omissão.

Eis o voto:

“[...] Os fatos são “
danos morais e estéticos que os requerentes sustentam terem sofrido em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em ocorrido em 21/01/2014, que culminou no atropelamento dos requerentes, os quais brincavam na calçada da casa vizinha à sua residência, causado por uma caminhonete L200 Triton de cor branca, conduzida pela requerida Flávia Inês Santos Raposo, sob a vigilância e autorização do possuidor e proprietário Orlando da Cruz, a qual perdeu o controle do veículo e, além de atropelar uma terceira criança, invadiu a calçada onde estavam os requerentes, atingindo-os
”.

Na sentença, concluiu-se que, “
No tocante à conduta, conquanto o fato de o condutor do veículo não possuir habilitação para dirigir não pressuponha, por si só, negligência ou imperícia, é de observar que a própria condutora do veículo, ao prestar declarações perante a autoridade policial (Id 67346684 - pág. 1), asseverou que em virtude de o veículo ser automático, perdeu o controle da caminhonete e causou o acidente que culminou no atropelamento de três crianças, evidenciando, assim, a imperícia da motorista, uma vez que o controle do veículo é ato dotado de simplicidade para pessoa habilitada e com experiência
”.

Fundamentou-se que
“a falta de habilidade na condução do veículo foi causa determinante para a ocorrência do acidente, não havendo nos autos qualquer prova da ocorrência de quaisquer outros elementos que pudessem ter provocado o acidente ou ao menos concorrido para o resultado danoso, tais como culpa de terceiro, culpa concorrente ou exclusiva das vítimas
”, e que, “
Em relação ao requerido Orlando da Cruz, embora alegue que não era o condutor do veículo no momento do acidente e que estava inconsciente no momento do atropelamento, é entendimento pacífico na jurisprudência que, em razão de ser o proprietário do automóvel, responde solidariamente pelos danos causados por seu veículo, ainda que conduzido por outra pessoa
”.

Estes fatos são incontroversos, pois não houve recurso por parte dos requeridos, de modo que a culpa não deve ser questionada.

O que se analisa dos autos é, tão somente, o pleito de majoração da compensação por dano moral arbitrado em favor de
VANESSA em R$ 10.000,00 e em favor de JOSÉ em R$ 25.000,00, majoração do dano estético arbitrado à JOSÉ em R$ 10.000,00, e a reversão da sentença com a procedência do dano estético também em favor da requerente VANESSA, pois, em relação a ela, o pedido não prosperou.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

Atualmente, os autores contam com 18 e 12 anos de idade, respectivamente, e já terão de carregar marcas em seu corpo do traumático dia.

Quanto às condições de pagamento, o requerido Orlando se qualifica como pecuarista e sequer pede justiça gratuita em sua defesa (id. 122379080), além da total falta de provas de dificuldades financeiras.

A requerida Flávia sequer apresentou defesa.

Como fundamentado na sentença,
“os danos suportados possuem extensão e profundidade distintas em relação a cada requerente. Enquanto Vanessa sofreu trauma no membro inferior esquerdo e escoriações pelo corpo, José Marco sofreu maiores lesões físicas decorrentes de traumatismo no membro inferior esquerdo com lesão extensa e perda de tecido de pele, circunstância que inegavelmente lhe causou maiores complicações, dor e sofrimento”.

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à Vanessa. O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) em relação à José deve ser mantido, montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição dos requeridos e não configura enriquecimento ilícito aos requerentes.

Sobre os danos estéticos em favor de Vanessa, na sentença foi julgado improcedente, ao fundamento de que “
há apenas uma cicatriz pequena e quase imperceptível na parte superior de uma de suas pernas, incapaz de lhe causar repulsa ou constrangimento”.

Ocorre que, das fotografias encartadas aos autos, pode-se verificar um afundamento em seu membro inferior, o que, certamente, lhe altera a sua natural estética física (id. 1223979070, p. 16), o qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, entendo sim cabível o dano estético em favor da apelante Vanessa.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PREPOSTO DA RÉ. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Considerando que o recurso foi interposto já sob a égide do CPC/2015 pelo computam-se os prazos em dias úteis, não há que se falar em intempestividade do recurso quando este é interposto dentro do prazo legal. Preliminar rejeitada. 2. Restaram nítidos, nos autos, os danos morais caracterizados por todo o sofrimento, dor, tristeza, revolta e angústia indiscutivelmente sofridos pela apelante/autora, menor de idade, vítima do acidente automobilístico causado pelo veículo da empresa ré. 3. Igualmente, ficou evidente que a autora sofreu dano estético, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência do acidente, ficando com lesões corporais de natureza grave, cicatrizes profundas decorrentes das lesões nos lábios e gengiva, motivo pelo qual deve a ré repará-la. 4. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, majoro de R$ 25.000,00 para R$ 50.000,00 a título de danos morais e estéticos, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso a que se dá provimento.”
(TJ-PE - AC: 5032684 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 30/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019).

Em relação à José, entendo que o montante arbitrado quanto ao dano estético está condizente e razoável, devendo ser mantido.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, majoro a compensação por dano moral
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em relação à apelante Vanessa, bem como julgo procedente o pedido de dano estético quanto a ela, arbitrando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022